Tribunal: TJMT
Processo: 1002358-39.2022.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002358-39.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 515.153.001-10 (APELADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 515.153.001-10 (APELANTE), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DA COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE ANAZELIA FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ANAZELIA FERREIRA DA SILVA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA VÁLIDA. DESRESPEITO À INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, bem como concedeu gratuidade de justiça de ofício e deixou de fixar honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação pessoal da parte exequente, condição para extinção por abandono, foi validamente realizada; e (
ii
) saber se a ausência de intimação válida compromete a higidez da sentença extintiva.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, como garantia de contraditório e de prevenção de decisões prematuras.

4. O retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não configura ciência inequívoca da parte, revelando insucesso na comunicação processual.

5. Havendo advogado regularmente constituído com pedido expresso de intimação exclusiva, a inobservância do art. 272, § 5o, do CPC acarreta nulidade do ato, por violação à regularidade da comunicação processual.

6
. A intimação pessoal direta, sem observância da representação técnica e sem êxito na entrega, compromete a validade da sentença que extinguiu o feito.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso da cooperativa provido para reconhecer a nulidade da intimação pessoal, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Recurso da parte adversa prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte, não se configurando com aviso de recebimento devolvido com anotação de ‘não procurado’. 2. A inobservância da intimação exclusiva do advogado regularmente constituído enseja nulidade do ato processual e da sentença dele decorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 272, § 5o, 485, III e § 1o, e 771,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 1.784.631/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível
interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO e por ANAZÉLIA FERREIRA DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT. O magistrado de origem, ao constatar uma suposta inércia da parte exequente, declarou extinto o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, fundamentando o veredicto no abandono da causa por prazo superior a trinta dias, nos moldes dos artigos 485, inciso III, e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, o juízo concedeu de ofício os benefícios da gratuidade da justiça à instituição financeira e deixou de fixar honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar suscitada pel
o
apelante
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

1.1.
Da nulidade de intimação pessoal
.

2. Do mérito recursal.

2.1.
Da inexistência de abandono de causa
.

2.2.
Da necessidade de requerimento
do executado (Súmula 240 STJ)
.

3. Das razões
recursais
da parte
ANAZELIA FERREIRA DA SILVA
.

3.1.
Dos honorários sucumbenciais
.

3.2.
Da condenação em honorários à luz do art. 485, § 2o, do C
ódigo de Processo Civil
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

As partes apresentaram contrarrazões, nas quais a executada pugna pela manutenção da extinção, enquanto a Cooperativa reitera os argumentos de nulidade do julgado e sustenta que a causa do ajuizamento foi o inadimplemento da devedora, não devendo haver condenação em honorários em favor da parte inadimplente.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ANAZELIA FERREIRA DA SILVA.

VOTO.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recursos de Apelação Cível interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO e por ANAZÉLIA FERREIRA DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT. O magistrado de origem, ao constatar uma suposta inércia da parte exequente, declarou extinto o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, fundamentando o veredicto no abandono da causa por prazo superior a trinta dias, nos moldes dos artigos 485, inciso III, e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, o juízo concedeu de ofício os benefícios da gratuidade da justiça à instituição financeira e deixou de fixar honorários sucumbenciais.

VOTO PRELIMINAR

1.
Preliminar suscitada pelo apelante COOPERATIVA DE
CREDITO
,
POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

1.1. Da nulidade de intimação pessoal.

A Cooperativa suscita, em caráter preliminar, a nulidade da intimação pessoal que serviu de pressuposto à sentença extintiva, argumentando que o Aviso de Recebimento devolvido com a rubrica de não procurado não configura ciência válida e eficaz da parte destinatária.

Pois bem.

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do Código de Processo Civil, está condicionada ao estrito cumprimento do procedimento delineado no § 1o do referido dispositivo, o qual impõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias. Trata-se de garantia processual destinada a evitar a extinção prematura da demanda, exigindo-se, por conseguinte, rigor na verificação da efetiva ciência do litigante.

No caso concreto, a tentativa de intimação pessoal revelou-se ineficaz. O Aviso de Recebimento retornou com a anotação “não procurado”, o que não equivale à recusa de recebimento nem comprova a entrega do expediente no endereço da destinatária. Ao contrário, tal rubrica indica insucesso na diligência postal, circunstância que não pode ser presumida como ciência válida da parte.

A própria movimentação no sistema eletrônico registrou a frustração da comunicação, evidenciando que o juízo tinha ciência de que a intimação não se aperfeiçoara. Ainda assim, não houve renovação da diligência nem expedição de mandado por oficial de justiça, providências que se impunham diante do insucesso da via postal.

Acrescenta-se fundamento de igual relevo: a instituição encontrava-se devidamente representada por advogado regularmente constituído nos autos, tendo, inclusive, formulado pedido expresso de intimação exclusiva em nome de seu patrono. Nessas circunstâncias, a comunicação dos atos processuais deve observar, de forma estrita, o disposto no art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO.
INOBSERVÂNCIA .
NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato

( CPC
/2015,
art
. 272, § 5o)" (
AgInt
no REsp n. 1.795.060/SP,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2021) (
g.n
.)

A intimação direta à parte, por via postal, configura medida de caráter excepcional, somente admissível nas hipóteses em que inexista representação técnica ou quando expressamente determinada, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

Ao desconsiderar a representação regularmente constituída e promover tentativa isolada de intimação pessoal mediante aviso de recebimento (AR), sem êxito, o juízo de origem afastou-se do procedimento legalmente estabelecido, comprometendo a validade do ato processual e, por conseguinte, da sentença extintiva.

Diante desse contexto, acolho a preliminar de nulidade da intimação pessoal, com a consequente desconstituição da sentença proferida, para que o feito retorne à origem, para o regular prosseguimento do feito.

Por conseguinte,
ficam prejudicadas as demais pretensões recursais.

É como voto.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso
da parte COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade de intimação pessoal
,
por consequência anular a sentença recorrida

e
determinar o retorno dos autos à Instância Singela para o regular prosseguimento do feito.

Declaro prejudicado o recurso interposto por
ANAZELIA FERREIRA DA SILVA
.

Sem condenação em honorários advocatícios recursais, diante da anulação da sentença terminativa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026